Tribunal: STF
Processo: Rcl 74197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651/2012). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADIS 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937  E À ADC 42. OCORRÊNCIA. A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL IMPÕE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA. em face de acórdão (e-doc. 03, p. 7-9) proferido, pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1732161, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42.



    2. Conforme se extrai dos documentos que instruem a presente reclamação constitucional, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública (e-doc. 05, p. 3-12) “aduzindo que a Reclamante teria deixado de destinar 20% da área total do seu imóvel [Fazenda Fortaleza] à reserva florestal legal e de averbá-la no registro de imóveis”.



    3. A sentença (e-doc. 12, p. 114-124) foi pela procedência dos pedidos, com condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais, bem como instituição, medição, demarcação e averbação de reserva florestal legal de 20% da área objeto desta ação, em local a ser determinado pela autoridade florestal competente.



    4. A apelação (e-doc. 12, p. 134-137 e e-doc. 13, p. 1-76) interposta foi parcialmente provida, determinando-se a aplicação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, denominado “Novo Código Florestal”, em acórdão (e-doc. 15, p. 67-76) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Proferida a r. sentença no âmbito da vigência da Lei n° 4771/65 revogada, posteriormente, pela Lei n° 12.651/12, novo Código Florestal, é forçoso reconhecer, conforme reiterado entendimento desta C. la Câmara Reservada ao Meio Ambiente, a adequação da condenação aos termos da nova lei ambiental.



    Deste modo, perfeitamente possível a compensação o..de área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal nos termos do art. 15 do novo Código Florestal.



    Por fim, quanto às determinações expressas da forma de se proceder a delimitação da área de reserva legal, bem como aos procedimentos periódicos a serem adotados: demarcação com estacas realização de aceiros e demais medidas, de fato carecem de amparo legal e técnico, uma vez que tais medidas devem ser determinadas pelo Órgão Ambiental Competente.



    Assim, a impõe-se a reforma parcial da r. sentença, para afastar a condenação de vedação de obtenção de benefícios e incentivos fiscais, a delimitação de reserva legal por meio de cerca e a realização de procedimentos periódicos, observando-se as disposições da Lei n° 12.651/12 quanto ao cumprimento das obrigações ali determinadas.



    Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.



    (e-doc. 15, p. 67-76, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17, p. 18-24). Posteriormente, houve interposição de Recursos Especiais (e-doc. 15, p. 100-120 e e-doc. 17, p. 70-96) e de Recursos Extraordinários (e-doc. 15, p. 144-161 e e-doc. 16, p. 1-17, e-doc. 17, p. 47-66).



    6. Acerca de tais recursos, a reclamante destaca que:



    Os recursos da Agropecuária Iracema foram inadmitidos pelo E. Tribunal local, gerando a interposição de agravos, ao passo que o recurso especial do Ministério Público foi admitido. 



    No STJ, o agravo em recurso especial da Agropecuária Iracema foi desprovido, por meio de decisão monocrática, uma vez que: i) não restaria caracterizada a ofensa ao art. 1.022 do CPC; ii) teria inovado na alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal de 2012, pois ausente a sua menção no recurso de apelação; iii) apreciar a alegação de falta de fase instrutória incorreria no óbice da Súmula 7/STJ; iv) haveria usurpação de competência ao apreciar regramentos e princípios constitucionais; e v) ausente o cotejo analítico da divergência jurisprudencial, afastando o conhecimento do recurso com base no art. 105, III, “c” da CF. 



    Também por meio de r. decisão monocrática, o recurso especial do Ministério Público foi parcialmente provido, para “afastar a aplicação retroativa do art. 15 da Lei 12.651/2012 (possibilidade de compensação da reserva legal com a área de preservação permanente)” (g.n). 



    Paralelamente, nesse E. STF, foram julgadas as ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, e a ADC 42, ocasião em que foi reafirmada a constitucionalidade de diversos artigos do Código Florestal de 2012, dentre eles os arts. 15 e 68. 



    Contra a referida decisão monocrática, a Agropecuária Iracema interpôs agravo interno, que foi desprovido pela C. 2ª Turma do E. STJ.



    Uma vez indeferido o agravo interno, a Agravante opôs embargos de declaração contra o v. acórdão [que, atualmente, estão pendentes de julgamento], ante a presença de vício quanto à questão extremamente relevante trazida pela Agropecuária Iracema em seu recurso especial, qual seja, a ausência de retrocesso ambiental com a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal, ainda que a constitucionalidade deste dispositivo tenha sido confirmada por esse E. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    (e-doc. 01, p. 5 e 6, grifo nosso)



    7. Para a reclamante, em que pese esta Corte ter reconhecido a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, o STJ tem afastado a vigência/aplicabilidade do referido dispositivo com fundamento na irretroatividade do novo estatuto florestal (e-doc. 01, p. 6).



    8. Eis o teor da decisão monocrática (e-doc. 08, p. 1-6) que negou provimento ao recurso especial da reclamante:



    Recurso especial de Agropecuária Iracema Ltda: Da análise do acórdão, no que tange a indicada violação dos arts. 1.022, do CPC/2015, não se vislumbra a alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide. 



    De acordo com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de maneira fundamentada.



    Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. De fato, a recorrente inova na alegação de afronta ao art. 68 do Código Florestal, não tendo feito menção na apelação ao artigo em questão. Nada obstante, a apreciação do tema, bem assim no que pertine à alegação de falta de fase instrutória, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, providência incabível em sede de recurso especial (enunciado n. 7 da Súmula do STJ). No tocante à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, afastase ipso facto, a apreciação da questão por este Tribunal, cuja competência está jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no artigo 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação da sua competência. Por fim, no tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional. Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.



    Recurso especial do Ministério Público de São Paulo: 



    Assiste razão em parte ao recorrente. É dominante o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça, no tocante à irretroatividade do novo estatuto florestal, neste sentido:



    (...)



    Desta forma, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência dominante nesta Corte, no que tange à possibilidade de compensação da reserva legal com a área de preservação permanente.



    (...)



    Neste aspecto, aferir quanto à razoabilidade da imposição da vedação ao recebimento de benefícios, incentivos fiscais e financiamentos, exigiria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência incabível em sede de recurso especial (enunciado n. 7 da Súmula do STJ). 



    Ademais, ainda que assim não fosse, mostra-se consentâneo com a legislação aplicável e conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à primazia do meio ambiente equilibrado, o afastamento da referida vedação, na medida em que a finalidade última da norma é a facilitação e incentivo à recuperação ambiental, sendo que o impedimento ao particular em obter os meios para a recomposição e restabelecimento da área degradada é medida que vai de encontro com a finalidade última do sistema de proteção ambiental. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, b, do RISTJ, conheço do agravo de Agropecuária Iracema Ltda., para conhecer em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e;. com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, dando-lhe provimento para afastar a aplicação retroativa do art. 15 da Lei 12.651/2012 (possibilidade de compensação da reserva legal com a área de preservação permanente)



    (e-doc. 03, p. 1-6, grifo nosso)



    9. Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 03, p. 7-9) assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor de empresa agropecuária. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a vedação de obtenção de benefícios e incentivos fiscais, a delimitação de reserva legal por meio de cerca e a realização de procedimentos periódicos, observando-se as disposições da Lei n. 12.651/12. Trata-se de agravo interno interposto pela empresa contra decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no recurso extraordinário. IV - Quanto à matéria constante no art. 68 do Código Florestal, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VII - Agravo interno improvido



    ACÓRDÃO 



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22/10/2024 a 28/10/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 



    Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. 



    Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



    Ministro Francisco Falcão 
Relator



    (e-doc. 06, p. 7-9, grifo nosso)



    10. À vista disso, a reclamante sustenta que “ao dar parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o E. STJ reformou o acórdão proferido pelo E. Tribunal local que permitiu o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, afastando a aplicação do art. 15 do CF- 2012” (e-doc. 01, p. 10).



    11. Considera, portanto, que houve desrespeito ao assentado por esta Corte nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42, visto que “reconhecida a constitucionalidade do Código Florestal de 2012 por esse STF – inclusive, do art. 15, individualmente - sua aplicação deve ser imediata, em consonância com o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (e-doc. 01, p. 8).



    12. Em virtude disso, requer liminarmente que “seja suspenso o Recurso Especial n.º 1.723.161/SP, a fim de se evitar o trânsito em julgado do processo antes do julgamento da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 15). No mérito, roga pela procedência da reclamação:  



    (...) a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. STJ, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42.  



    (e-doc. 01, p. 15)  



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    15. A Reclamante sustenta que o acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 7-9), ao dar provimento ao agravo em REsp interposto pelo MPSP, teria violado o assentado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, julgadas conjuntamente, conforme ementa a seguir:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. O meio ambiente assume função dúplice no microssistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, os quais paralelamente se posicionam, também de forma simultânea, como credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva. 3. O homem é parte indissociável do meio ambiente, uma vez que, por intermédio das interações genéticas biologicamente evolutivas que se sucederam nos últimos milhares de anos, o meio ambiente produziu a espécie humana, cuja vida depende dos recursos nele contidos. Nesse ponto, nem os mais significativos avanços tecnológicos permitirão ao homem, em algum momento futuro, dissociar-se do meio ambiente, na medida em que a atividade humana inventiva e transformadora depende da matéria nele contida, sob todas as suas formas, para se concretizar. 4. A capacidade dos indivíduos de desestabilizar o equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria existência tem gerado legítimas preocupações, que se intensificaram no último século. Afinal, recursos naturais têm sido extintos; danos irreversíveis ou extremamente agressivos à natureza tornaram-se mais frequentes; disfunções climáticas são uma realidade científica; diversas formas de poluição se alastram pelos grandes centros, entre outras evidências empíricas do que se cognomina crise ambiental. Nesse ínterim, o foco no crescimento econômico sem a devida preocupação ecológica consiste em ameaça presente e futura para o progresso sustentável das nações e até mesmo para a sobrevivência da espécie humana. O homem apenas progride como ser biológico e como coletividade quando se percebe como produto e não como proprietário do meio ambiente. 5. A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, editada por ocasião da Conferência de Estocolmo, em 1972, consistiu na primeira norma a reconhecer o direito humano ao meio ambiente de qualidade .6. Por sua vez, a Conferência Eco-92, no Rio de Janeiro, introduziu o princípio do desenvolvimento sustentável, consubstanciado na necessária composição entre o crescimento socioeconômico e o uso adequado e razoável dos recursos naturais. Essa nova perspectiva demandou aos Estados a construção de políticas públicas mais elaboradas, atentas à gestão eficiente das matérias primas, ao diagnóstico e ao controle das externalidades ambientais, bem como ao cálculo de níveis ótimos de poluição. Todos esses instrumentos atendem a perspectiva intergeracional, na medida em que o desenvolvimento sustentável estabelece uma ponte entre os impactos provocados pelas gerações presentes e o modo como os recursos naturais estarão disponíveis para as gerações futuras. 7. A recente Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural (Rio+20), em 2012, agregou ao debate a ideia de governança ambiental global . 8. Paralelamente a esses marcos, são incontáveis os documentos internacionais bilaterais e multilaterais que tem disciplinado questões específicas do meio ambiente. Exemplificadamente, cito a Convenção para Prevenção da Poluição Marinha por Fontes Terrestres (1974), a Convenção para Proteção dos Trabalhadores contra Problemas Ambientais (1977), a Convenção sobre Poluição Transfronteiriça (1979), o Protocolo sobre Áreas Protegidas e Fauna e Flora (1985), a Convenção sobre Avaliação de Impacto Ambiental em Contextos Transfronteiriços (1991), a Convenção da Biodiversidade (1992), o Protocolo de Quioto (1997), dentre outros. 9. Essa movimentação política de âmbito global tem despertado os Estados nacionais e a coletividade para a urgência e a importância da causa ambiental. Comparativamente, 150 constituições atualmente em vigor tratam da proteção ao meio ambiente em seus textos. No Brasil, não obstante constituições anteriores tenham disciplinado aspectos específicos relativos a alguns recursos naturais (água, minérios etc), a Carta de 1988 consistiu em marco que elevou a proteção integral e sistematizada do meio ambiente ao status de valor central da nação. Não à toa, a comunidade internacional a apelidou de Constituição Verde , considerando-a a mais avançada do mundo nesse tema. 10. O caráter transnacional e transfronteiriço das causas e dos efeitos da crise ambiental demanda dos Estados, dos organismos internacionais e das instituições não governamentais, progressivamente, uma atuação mais articulada para transformar a preservação da natureza em instrumento de combate à pobreza e às desigualdades. 11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc . Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput , CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc . 13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas. 14. A análise de compatibilidade entre natureza e obra humana é ínsita à ideia de desenvolvimento sustentável, expressão popularizada pelo relatório Brundtland, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A mesma organização eficiente dos recursos disponíveis que conduz ao progresso econômico, por meio da aplicação do capital acumulado no modo mais produtivo possível, é também aquela capaz de garantir o racional manejo das riquezas ambientais em face do crescimento populacional. Por conseguinte, a proteção ao meio ambiente, no contexto de um desenvolvimento sustentável, não equivale a uma visão estática dos bens naturais, que pugna pela proibição de toda e qualquer mudança ou interferência em processos ecológicos ou correlatos. A história humana e natural é feita de mudanças e adaptações, não de condições estáticas ou de equilíbrio. 15. A preservação dos recursos naturais para as gerações futuras não pode significar a ausência completa de impacto do homem na natureza, consideradas as carências materiais da geração atual e também a necessidade de gerar desenvolvimento econômico suficiente para assegurar uma travessia confortável para os nossos descendentes. 16. Meio ambiente e Desenvolvimento Econômico enceram conflito aparente normativo entre diversas nuances, em especial a justiça intergeracional, demandando escolhas trágicas a serem realizadas pelas instâncias democráticas, e não pela convicção de juízes, por mais bem-intencionados que sejam. (REVESZ, Richard L.; STAVINS, Robert N. Environmental Law. In : Handbook of Law and Economics . A. Mitchell Polinsky; Steven Shavell (ed.). V. 1. Boston: Elsevier, 2007. p. 507) 17. A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos limites da capacidade institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do legislador, consoante se colhe do julgado da Suprema Corte Americana FCC v. Beach Communications , Inc. 508 U.S. 307 (1993), em que se consignou que a escolha do legislador não está sujeita ao escrutínio empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não embasadas em provas ou dados empíricos ( Legislative choice is not subject to courtroom factfinding and may be based on rational speculation unsupported by evidence or empirical data ). 18. A capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe auto-contenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, Adrian. Laws Abnegation . Cambridge: Harvard University Press, 2016. p. 130, 134-135) 19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. ministro Luiz Fux , julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer ( in dubio pro natura ), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de vedação ao retrocesso para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional. 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (a) Art. 3º, inciso VIII, alínea b , e inciso IX (Alargamento das hipóteses que configuram interesse social e utilidade pública): As hipóteses de intervenção em áreas de preservação permanente por utilidade pública e interesse social devem ser legítimas e razoáveis para compatibilizar a proteção ambiental com o atendimento a outros valores constitucionais, a saber: prestação de serviços públicos (art. 6º e 175 da CRFB); políticas agrícola (art. 187 da CRFB) e de desenvolvimento urbano (art. 182 da CRFB); proteção de pequenos produtores rurais, famílias de baixa renda e comunidades tradici